Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-05.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Homicídio qualificado. Qualificadora. Motivo torpe.

No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. Havendo indícios de que o crime foi cometido por motivo torpe deve essa ser submetida ao conselho de sentença. Recurso em sentido estrito provido.